Tribunal: TJMT
Processo: 0006747-24.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RE CURSO DESPROVIDO.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição da apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, pois, sua condenação embasada no conjunto probatório, mormente nos depoimentos da vítima que o aponta como o autor dos fatos. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos dessa natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre à do acusado, principalmente quando a versão apresentada por aquela se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006747-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 019.442.831-10 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), JHON ALLEF PEREIRA COUTINHO - CPF: 033.307.561-79 (VÍTIMA), KAWANNE DE MORAES RAMALHO - CPF: 060.649.851-60 (VÍTIMA), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.
FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL
PRODUZIDA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RE

CURSO
DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição
d
a
apelante

porquanto
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos,
estando, pois,
sua
condenação embasada no
conjunto
probatór
io, mormente nos depoimentos da vítima que
o
aponta
como o autor dos fatos
. Ademais, cabe
ressaltar

qu
e
,

nos delitos dessa natureza
, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre
à
do
acusado
, principalmente quando a versão apresentada
por
aquela
se
mostra
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hércules de Oliveira Ribeiro

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal
da Comarca
de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação P
enal n.
0006747-24.2019.8.11.0064
, condenando-o à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, no regime
inicial aberto
,
bem como ao pagamento de

12
(
doze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
coação no curso do processo
, previsto no art.
344
do Código Penal.

O
apelante
, nas razões recursais
que se encontram

no ID

184756669
,

pleiteia
a
sua absolvição, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
187853173
,
o Ministério Público requer o desprovimento do

recurso
defensivo
;
por conseguinte, a manutenção
da sentença condenatória
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de Justiça
, no parecer
que se vê
no ID
201029662
,
opin
a
pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra

no ID
177574657
, p. 01
-
03
, narra os fatos desta forma:

[...]

Extrai-se dos autos que, no período compreendido entre os dias 03/12/2017 e 08/05/2019, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO e HERCULES DE OLIVEIRA RIBEIRO, agindo em conjunto e unidade de desígnios, usaram de grave ameaça, com o fim de atender interesse próprio e alheio, contra a vítima
Jhon

Allef
Pereira Coutinho, que fora chamada a intervir em processo judicial.

Pelo que se apurou, o acusado Junior responde à ação penal código no 672000, que tramita na 1a Vara Criminal desta Comarca, em que foi denunciado por crime de homicídio qualificado, praticado no dia 03/12/2017, em face de Willian Santos de Oliveira. Ocorre que, na referida ação, a vítima
Jhon

Allef
Pereira Coutinho foi arrolada como testemunha de acusação pelo Ministério Público, tendo seu nome sido mantido em sigilo naqueles autos por força das graves ameaças empreendidas pelos acusados para obrigá-la a não prestar depoimento desfavorável ao réu.

Destarte, consta dos autos que, logo depois do cometimento do citado crime de homicídio, o acusado Júnior evadiu-se do distrito da culpa e enquanto encontrava-se foragido, seu irmão, ora acusado Hércules, agindo em conjunto e unidade de desígnios com
o mesmo
, passou a mandar recados intimidadores para a vítima
Jhon

Allef
a fim de impedi-la de contar a verdade sobre os fatos que sabia relacionados ao crime de homicídio praticado
pro
Júnior.

Assim, apurou-se que duas pessoas conhecidas da vítima foram ao encontro desta para dizer-lhe que haviam sido procuradas por Hércules, o qual lhes avisou que era para “
Jhon
prestar bastante atenção no que fosse falar na audiência ou na delegacia, pois Coquinho sempre estaria por perto”.

Além disso, antes que a vítima prestasse depoimento judicial naqueles autos, todas as vezes que encontrava com o acusado Hércules, este a encarava de forma intimidativa, sendo que, em uma dessas oportunidades, ele se aproximou da mesma e alertou que deveria mudar seu depoimento “se não o trem ia ficar feia” (sic) (vide fl. 23).

[...]

No que diz respeito à materialidade do crime em comento,
vê-se que
restou consubstanciada
pelo
termo da audiência de instrução e julgamento
da Ação Penal n. 672000 (
c
ódigo Apolo)
, realizada no dia 8 de maio de 2019
, no qual foi consignado
que
:

“foi dito por uma das testemunhas
, precisamente o policial Valmir José de Souza que foi procurado pelos familiares da vítima as quais
lhe disseram que estão sendo ameaçadas em virtude dos fatos deste processo, tendo o policial inclusive relatado que o autor das ameaças
seria o irmão do acusado de alcunha ‘Coquinho’. Além disso, os familiares da vítima
ouvidas em audiência e a testemunha sem rosto claramente demonstraram claudicantes
e atemorizados, demonstrando receio com sua segurança
. A informante Evelyn também disse na presente audiência que os familiares estavam recebendo
constantes recados para tomarem cuidado
.”

(1777
574657, p. 06)

Consta, ainda,
print
de conversa pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, por meio da qual a vítima
Jhon

Allef
Pereira Coutinho
relata ao policial civil
Valmir José de Souza
que estava sendo ameaçad
a
por
Hércules de Oliveira Ribeiro
para que mudasse o seu depoimento
naquela ação penal

(1777574657, p.
29
)
, conforme se vê da imagem abaixo reproduzida:

N
o que diz respeito à autoria delitiva, esta ressai incontestável do conjunto probatório
produzido na instrução processual
, especialmente pelo depoimento da vítima

Jhon

Allef
,
que,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando as declarações prestadas na fase investigativa, relatou que foi ameaçada por H
é
rcules, vulgo
“Coquinho”
, o que se deu em razão d
e
o ofendido ser uma das testemunhas arroladas na ação penal que apurava o cometimento do crime de homicídio qualificado, praticado por Júnior de Oliveira Ribeiro, irmão do apelante.

Além disso
, em ambas as fases da persecução penal, a testemunha Valmir José de Souza, policial civil, declarou que
Jhon

Allef

confirmou as ameaças
proferidas
pelo apelante, relatando, via
WhatsApp
, que
Hércules
, vulgo
“Coquinho”
, estava
fazendo
ameaças contra
ele

[
ofendido
]
,
dizendo que
,

caso desse

alguma
declaração desfavorável
a
Júnior de Oliveira Ribeiro,
“
a coisa ficaria feia
”
.

Cabe asseverar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
policial civil
em incriminar injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional dele.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O

apelante
, por sua vez,
negou a autoria delitiva, afirmando, nas duas fases processuais,
que não ameaçou e sequer conhece
Jhon

Allef
.
C
ontudo, inexistem,
neste
s

autos
, elementos

para desqualificar os depoimentos
do ofendido
ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
em atribuir falsamente o delito de coação no curso do processo a
H
é
rcules
, motivo pelo qual as afirmações daquel
e
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, c
om relação à configuração do delito
narrad
o
no exordial
, é imperioso consignar que o
crime de coação no curso do processo exige para sua c
aracteriz
ação o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do uso de violência ou grave ameaça, além do elemento subjetivo do tipo específico consistente na intenção de prejudicar o curso de processo, administrativo ou judicial, no interesse próprio ou alheio.

Na espécie
,
conforme

constou na ata de audiência
acima reproduzida,
o ofendido
se mostrou
claudicante e atemorizado
em prestar depoimento em razão da ameaça sofrida
, demonstrando receio com sua segurança
, em especial
em razão de o apelante
ser um membro conhecido do
“
Comando Vermelho
”
;

além de,
anteriormente ao
s
fato
s
em apreciação, ter sido acusado de atea
r
fogo na casa
de uma moradora do bairro que depôs contra
H
é
rcules
num processo que respondia pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Ademais
disso
, não se pode olvidar que
o tipo penal previsto no art.
344
do Código Penal, t
rata-se de

crime formal (também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado), isso significando dizer que a
coação no curso do processo
consuma
-se

quando o agente, efetivamente, utiliza
a

vis
absoluta, ou seja, a violência física, ou
vis
compulsiva,
isto é,
a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, não havendo a necessidade de que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento de seu interesse
.

A propósito, s
obre a caracterização do crime de
coação no curso do processo
e a respeito da
natureza formal do delito
,
o Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
O delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. O referido delito também pode praticado
contra testemunha
, a fim de evitar que preste depoimento ou que modifique o teor daquele depoimento que foi prestado
. 2. Na espécie, ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir no processo, porquanto a instrução processual não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as vítimas poderiam ser novamente ouvidas. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, a qual salientou que a conclusão quanto à tipicidade da conduta não se baseou em presunção, como afirma o agravante no especial, mas em circunstâncias de fato que não podem ser reexaminadas pela via do especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1193712 SP 2017/0275578-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2020)

Destacamos

Logo
, é forçoso concluir que a concatenação de todos os indícios relacionados e das provas orais constantes destes autos atesta, indubitavelmente, a prática do crime de
coação no curso do processo
por parte do
apelante
, fato

que foi comprovado no decorrer d
a

tramitação do processo
, não havendo falar-se em insuficiência probatória e aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo,
por conseguinte
, ser mantida a
sua
condenação
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Hércules de Oliveira Ribeiro
, para manter inalterado o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024